Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS CARTORÁRIAS. COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO NO DÉBITO. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1076/STJ. APLICAÇAO DE EQUIDADE. READEQUAÇÃO.
1. No âmbito de ação com pedido de cobrança das taxas condominiais inadimplidas, devem ser incluídas na dívida todas as despesas contraídas pelo credor para o exercício do direito de ação, o que inclui os gastos contraídos com o pagamento de certidões cartorárias.
2. Ao apelante compete o desempenho do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. Comprovado o valor da despesa cartorária, cujo valor, aparentemente, era ocultado por código QR CODE, deve ser incluída no montante da dívida cobrada.
4. Nos termos do art. 85, § 8o do CPC e Tema repetitivo n.o 1076/STJ a aplicação da equidade na fixação dos honorários de sucumbência só encontra lugar se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
5. Considerado o valor atribuído à causa (R$ 1.551,66) ou do proveito econômico do vencedor (R$ 1.371,66), são aplicáveis os requisitos do art. 85, §8o, do CPC, uma vez que a aplicação direta dos termos elencados no art. 85, § 2o, do mesmo Diploma Processual resultaria em verba honorária irrisória.
6. Recurso conhecido e provido.